Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600874-28.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 32, § 1º, VI, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ART. 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARCIAL PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se deu em razão da utilização de recursos de origem não
identificada e ausência de documentação comprobatória de despesa com locação
de veículo.
3. Os recorrentes alegam que não houve utilização de recursos de origem não
identificada, que as notas fiscais foram emitidas equivocadamente por terceiros e
objeto de Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídica na Justiça
Comum, requerendo a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da

Num. 44833687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
condenação de recolhimento de valores ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a emissão de notas fiscais
não canceladas, mesmo com declarações de emissão indevida em ações cíveis,
configura omissão de despesas e utilização de recursos de origem não identificada,
comprometendo a confiabilidade das contas de campanha; e (ii) verificar se, diante
de irregularidades que representam um percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, identificada por meio de notas fiscais eletrônicas
emitidas no CNPJ da campanha, mas não registradas na prestação de contas e sem
trânsito pelas contas bancárias, configura irregularidade grave, indicando possível
utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
6. Ainda que os recorrentes aleguem emissão equivocada das notas fi

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600874-28.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600874-
28.2024.6.16.0005, que em harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas de Andre Luiz Pioli Bernascki e Camila Cordeiro Roque, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do município de
Paranaguá/PR, com fundamento no artigo 14 c/c artigo 74, inciso III, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 71.533,00
(setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais), correspondente aos recursos de origem não
identificada (RONI), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do artigo 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de cumprimento da
presente decisão, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022.
Aplicou-se a responsabilidade solidária dos candidatos a prefeito e vice-prefeita, pela devolução
integral do valor acima mencionado.(Prestação de contas de campanha de Andre Luiz Pioli
Bernascki e Camila Cordeiro Roque, relativa às Eleições de 2024, em que concorreram aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeita, pelo partido Social Democrático- PSD respectivamente, no município de
Paranaguá/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a unidade técnica desta Zona Eleitoral
identificou, por meio do confronto com notas fiscais eletrônicas constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral, a omissão de despesas que totalizam R$ 71.533,00 (setenta e um mil, quinhentos
e trinta e três reais). Os referidos gastos, embora comprovados por documentos fiscais válidos
emitidos contra o CNPJ de campanha dos prestadores, não foram declarados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), tampouco tiveram seus pagamentos registrados nos
extratos bancários.As notas fiscais omitidas são as seguintes: - Jose Domingos Linares Ltda - NF
8338 - R$ 635,00, Press Alternativa Ltda. - NF 22081 - R$ 5.433,00,Press Alternativa Ltda. - NF 22082
- R$ 5.433,00,Press Alternativa Ltda. - NF 22083 - R$ 5.432,00,Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 -
R$54.600,00. A unidade técnica apontou, ainda, a ausência de apresentação do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente à caminhonete de placa MIL 4F76, locada de
Elynson Luiz De Oliveira, despesa no valor de R$ 500,00. Somada a referida irregularidade
(utilização de RONI) à falta de comprovação de outras despesas (locação de veículo e
combustíveis), tem-se que a conduta dos prestadores de contas compromete de forma insanável a
confiabilidade das informações apresentadas. Diante do exposto, as falhas constatadas não são
meramente formais, de modo que maculam a regularidade das contas em sua totalidade, impondo-
se sua desaprovação, nos termos do artigo 14 c/c artigo 74, inciso III, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Não eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CAMILA CORDEIRO ROQUE (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44833687
30/01/2026
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44833687 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.924

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600874-
28.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: CAMILA CORDEIRO ROQUE
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 32, § 1º, VI, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ART. 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARCIAL PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se deu em razão da utilização de recursos de origem não
identificada e ausência de documentação comprobatória de despesa com locação
de veículo.
3. Os recorrentes alegam que não houve utilização de recursos de origem não
identificada, que as notas fiscais foram emitidas equivocadamente por terceiros e
objeto de Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídica na Justiça
Comum, requerendo a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da

Num. 44833687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
condenação de recolhimento de valores ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a emissão de notas fiscais
não canceladas, mesmo com declarações de emissão indevida em ações cíveis,
configura omissão de despesas e utilização de recursos de origem não identificada,
comprometendo a confiabilidade das contas de campanha; e (ii) verificar se, diante
de irregularidades que representam um percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, identificada por meio de notas fiscais eletrônicas
emitidas no CNPJ da campanha, mas não registradas na prestação de contas e sem
trânsito pelas contas bancárias, configura irregularidade grave, indicando possível
utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
6. Ainda que os recorrentes aleguem emissão equivocada das notas fiscais, a
ausência de cancelamento formal dos documentos fiscais impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, enquadrando-se na hipótese do art. 32, § 1°, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina o recolhimento de tais valores ao
Tesouro Nacional.
7. Considerando que a irregularidade equivale a 7,61% do total de recursos
movimentados na campanha, percentual inferior a 10%, é possível aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, sem afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor de R$ 71.533,00
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A emissão de notas fiscais não canceladas, mesmo com
declarações de emissão indevida em ações cíveis, configura omissão de despesas e
utilização de recursos de origem não identificada, comprometendo a confiabilidade
das contas de campanha. 2. Diante de irregularidades que representam um
percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados na campanha, é
possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
as contas com ressalvas, sem afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Erário.

Num. 44833687 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1º, VI;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 08/08/2024; TREPR, PCE 060335984, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, julgado em 09/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/01/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e
CAMILA CORDEIRO ROQUE, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita no Município de
Paranaguá/PR, nas Eleições de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 005ª
Zona Eleitoral, determinando-se o recolhimento do montante de R$ 71.533,00 ao Tesouro
Nacional.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 939.414,81 (ID 44791604), sendo R$ 71.400,00
de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 próprios e R$ 70.400,00 de pessoas físicas) e
R$ 868.014,81 de recursos financeiros (R$ 118.000,00 próprios, R$ 350.014,81 de pessoas
físicas e R$ 400.000,00 do partido - R$ 200.000,00 provenientes do FEFC e R$ 200.000,00
oriundos de outros recursos).
A sentença recorrida desaprovou as contas em razão da utilização de recursos de origem não
identificada e ausência de documentação comprobatória de despesa com locação de veículo (ID
44791701).
Opostos embargos de declaração e outras petições (ID 44791707, 44791716, 44791718 e
44791724), alegando-se boa-fé, bem como a possibilidade de juntada extemporânea de
documentos para afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Erário, foram rejeitados
(ID 44791711 e 44791727), uma vez que a documentação apresentada não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade das notas fiscais eletrônicas constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral.
Foi interposto recurso eleitoral (ID 44791733), aduzindo a parte recorrente, em síntese, que não

Num. 44833687 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
houve utilização de recursos de origem não identificada e nem mesmo prejuízo à fiscalização das
contas, uma vez que as notas fiscais foram emitidas equivocadamente por terceiros e objeto de
Ações Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídica na Justiça Comum, nas quais
fornecedores reconheceram a emissão indevida das referidas notas. Afirmam, ainda, inexistir
preclusão quanto à busca da verdade real, requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para que sejam as contas aprovadas com ressalvas e
afastada a condenação de recolhimento de valores ao Erário.
Em contrarrazões (ID 44791740), o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso,
argumentando que, apesar dos acordos cíveis, as notas fiscais não foram formalmente
canceladas ou anuladas perante o órgão fazendário, permanecendo válidas no mundo jurídico e
gerando a obrigação de declarar a despesa. Afirma que a nota fiscal eletrônica ativa na base de
dados oficial é "prova robusta" da realização da despesa, e a mera alegação de desconhecimento
ou declarações unilaterais posteriores não afastam a presunção de veracidade desses
documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44803735), entendendo que, não tendo sido efetivamente canceladas as
notas fiscais, como exige a legislação, entende-se que as despesas foram quitadas com recursos
que não transitaram pela conta bancária oficial, configurando utilização de recursos de origem
não identificada e comprometendo a confiabilidade e transparência das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que não houve a
utilização de recursos de origem não identificada, requerendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a determinação de devolução de valores ao
Erário.
Na hipótese, o parecer conclusivo identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, no valor total de R$ 71.533,00, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
As notas fiscais omitidas são as seguintes:

Num. 44833687 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
- Jose Domingos Linares Ltda - NF 8338 - R$ 635,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22081 - R$ 5.433,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22082 - R$ 5.433,00
- Press Alternativa Ltda. - NF 22083 - R$ 5.432,00
- Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 - R$ 54.600,00

Os prestadores alegaram o desconhecimento das notas fiscais emitidas e instruíram o recurso
com acordos de declaração homologados (IDs 44791734 e 44791735), nos quais os emitentes
teriam declarado a emissão indevida de nota fiscal e sua impossibilidade de cancelamento quanto
às seguintes despesas:
- Ana Karolina Lopes Gricolli - NF 909 - R$ 54.600,00
- Jose Domingos Linares Ltda - NF 8338 - R$ 635,00

No entanto, inexiste nos autos qualquer prova de emissão errônea das referidas notas ou mesmo
qualquer pedido de cancelamento dos mencionados documentos fiscais.
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por

Num. 44833687 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso, verifica-se que houve a emissão de notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ de
campanha da prestada, que perfazem o montante total de R$ 71.533,00, contudo tais valores não
transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados na presente prestação de
contas.
Em que pese a alegação dos recorrentes de que os referidos documentos foram
equivocadamente emitidos, não lograram êxito em demonstrar seu cancelamento, considerando-
se que o pagamento das despesas foram realizados com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha, conforme entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução

Num. 44833687 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)

Deste modo, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$ 71.533,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
III. Nada obstante, considerando que a irregularidade equivale a 7,61% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 939.414,81), o percentual abaixo de 10% permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas, conforme entendimento desta Corte:
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
COM
PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo.
1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE).
2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem não

Num. 44833687 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(TREPR, PCE 060335984, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado
em 09/10/2023).

Com isso, mister o parcial provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença apenas para
julgar as contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se, porém, a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA CORDEIRO
ROQUE, para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se, contudo, a determinação de
recolhimento do valor de R$ 71.533,00 ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600874-
28.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI, CAMILA CORDEIRO ROQUE -
Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44833687 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 30/01/2026 15:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013015015614300000043770261
Número do documento: 26013015015614300000043770261
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/02/2026 11:50:02
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2026